Tribunal: STF
Processo: RE 1352416
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS interpõe recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão da Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE MULTA. PODER DE POLÍCIA. ATIVIDADE LESIVA AO MEIO AMBIENTE. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM (PRECEDENTES DO STJ). CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. ADOÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR DO MAGISTRADO A QUO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. ÔNUS RECAI SOBRE A PARTE VENCIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA, EM PARTE, QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    -Cinge-se a controvérsia à declaração de nulidade de multa aplicada pelo IBAMA à ora apelante, oriunda de auto de infração, bem como da correspondente indicação de reincidência, ou, subsidiariamente, a redução do valor correspondente à penalidade pecuniária aplicada. 



    -Conforme restou decidido pelo Pretório Excelso (ARE 646862 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 13-02-2012 PUBLIC 14-02-2012; ARE 657355 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 31-01-2012 PUBLIC 01-02-2012), possui legitimidade jurídico-constitucional a técnica de fundamentação que consiste na incorporação, ao acórdão, dos fundamentos que deram suporte a anterior decisão (motivação per relationem). 



    -Consoante bem destacado pelo Juízo a quo, à luz da CRFB/88: "o meio ambiente configura bem jurídico indisponível, seja para o Estado, seja para os administrados. No âmbito do federalismo brasileiro, a Constituição partilha atribuições entre as pessoas jurídicas de direito público, conferindo à União a competência relacionada a matérias de interesse nacional ou geral, aos Estados a que diz respeito a matérias de interesse regional e aos Municípios, a atinente a matérias de interesse local", ressaltando que "o legislador constituinte, ao repartir atribuições, estabeleceu a competência comum de União, Estados e Municípios para articular políticas públicas ambientais objetivando proteger o meio ambiente, combater a poluição e preservar flora e fauna (art. 23)", discorrendo sobre os artigos 24, VI e VIII, e 225, da Magna Carta de 1988, tendo sido destacado que "no âmbito federal, a Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação foi recepcionada pela Constituição de 1988", bem como que "para disciplinar a atuação da União na área ambiental, a Lei nº 7.735/1989 criou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (art. 2º, caput), autarquia com poder de polícia (art. 2º, I) e competência para executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental (Art. 2º, II)", analisando o artigo 10, da Lei n.º 6.938/81, sob a afirmativa de que "a norma estabelece o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente", e que "o licenciamento objetiva controlar de forma preventiva atividades que sejam potencialmente causadoras de degradação ambiental, diminuindo os riscos e assegurando a incolumidade do direito (difuso) ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O foco principal do licenciamento, porém, é compatibilizar a proteção ambiental com o desenvolvimento econômico e social sustentável", além de salientar que "em consonância com a Política Nacional do Meio Ambiente e segundo as diretrizes fixadas na Lei nº 6.938/1981, a referida resolução confirma a competência do IBAMA para o licenciamento de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, localizadas ou desenvolvidas no mar territorial, na plataforma continental e em dois ou mais Estados ou cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais Estados. Diante do exposto, não pode haver dúvidas quanto ao fato de ser o réu, por intermédio de seus agentes, competente para o licenciamento das atividades marítimas relacionadas à extração de petróleo. Por consequência, revela-se absurda a alegação da Petrobrás acerca da incompetência da autoridade autuante". 



    -Convém frisar, ainda, conforme externado no entendimento do Nobre Julgador de primeira instância, que sob a ótica dos artigos 60, e 70, caput e §1º, da Lei n.º 9.605/98, "a lei diz com todas as letras que qualquer crime ambiental constitui também infração administrativa. Só a Petrobrás parece não querer enxergar o óbvio. Portanto, nada há de ilegal ou irregular na capitulação do auto de infração, tendo a lavratura se dado em função de operação de plataforma de produção de petróleo em desconformidade com as normas de licenciamento ambiental (fls. 59). O fato de a autuação porventura não ter gerado, igualmente, representação para fins penais em nada descaracteriza a ocorrência da infração administrativa. Não é demais lembrar que a previsão atinente à cominação da pena de multa, para as infrações administrativas, está no art. 72 da Lei nº 9.605/1998, que encontrava regulamentação no então vigente Decreto nº 3.179/1999 (revogado em 2008)", assim como que "a infração em foco - falta de licença para operar - tem natureza objetiva, ou seja, ao contrário do que quer fazer crer a autora, sua configuração não depende de condutas culposas ou dolosas de ninguém", e que "tampouco merece acolhida a alegação de desvio de finalidade, na medida em que o termo de ajustamento de conduta foi firmado para que a Petrobrás pudesse balizar sua atuação na Bacia de Campos pela legislação de licenciamento ambiental vigente, sem que houvesse maiores prejuízos para as operações de extração de petróleo, decorrendo o auto de infração exatamente do descumprimento, em tempo hábil, das exigências formuladas pelo IBAMA", tendo sido aduzido, também, que "não se verifica ausência de razoabilidade e proporcionalidade na autuação, ainda mais quando se considera a gravidade da falta: operar plataforma de petróleo sem licença ambiental" e que "quanto ao valor da multa aplicada à Petrobrás, nada de mais, sendo a autuada a maior empresa brasileira e uma das maiores do mundo e considerando que o Decreto nº 3.179/1999 prevê a possibilidade de sanções de montantes bastante superiores a R$ 1.000.000,00. Uma cominação de valor irrisório, diante da já mencionada gravidade do fato, é que seria ilegal, tendo em vista o disposto no inciso III do art. 6º da Lei nº 9.605/1998". 



    -Concluindo o posicionamento adotado na sentença, o Magistrado de piso destacou, por fim, que "afastar a reincidência na situação em análise, como pretende a demandante, não seria correto, pois há mais de 30 autos de infração lavrados pelo IBAMA contra a Petrobrás em decorrência de infrações ambientais, fato em momento algum contestado pela empresa", e que "a partir da análise dos documentos acostados aos autos não se percebem ofensas ao devido processo legal; pelo contrário, o que se observa é o respeito, por parte do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente, aos princípios do contraditório e da ampla defesa", tendo sido afastada a alegação "atinente à existência de vícios no procedimento administrativo". 



    - Diante de toda a coletânea documental juntada aos autos e das argumentações lançadas, consoante frisado na própria sentença, infere-se que à luz da Magna Carta de 1988, analisando-se a competência material em matéria ambiental, bem como a competência para licenciamento ambiental, que a atuação da apelada na defesa do meio ambiente, in casu, não ultrapassou os limites constitucionais e legais, tendo sido salientado, ainda, que o ato ilícito praticado pela apelante encontra tipificação, bem como a respectiva penalidade, havendo destaque aos artigos 60, 70, §1º, 72 e 6º, III, da Lei n.º 9.605/98, razão pela qual, em tais aspectos, merece ser confirmada a mencionada sentença. 



    -Por outro lado, no tocante à alegação da apelante de que "não havia óbice à continuidade das operações da autora em vista da Licença de Operação nº 027/98 e sua renovação reforçada pelo teor do Ofício GP/nº 474/01, de 18/12/2001, e em vista do disposto no art. 18, §4º da Resolução CONAMA 237/1997", compete acentuar, na linha de argumentação da ora apelada, que "a regra invocada pela apelante - art. 18, §4º da Resolução CONAMA 237/97 aplica-se somente aos empreendimentos que já possuíam licença de operação, ou seja, aos que já se adequaram às exigências legais e regulamentares de proteção ao meio ambiente, através de procedimento próprio", destacando-se que "a aludida prorrogação automática pressupõe que a empresa continue a cumprir as condições impostas no ato de licenciamento, sob pena de cancelamento ou suspensão da licença expedida", e que "no caso em análise, a empresa não cumpriu tais condições", tendo sido necessária a realização de Termo de Ajustamento de Conduta, a fim de ajustar uma situação considerada irregular pela autoridade. 



    -Logo, a partir do cotejo das provas juntadas aos autos, infere-se que a ora recorrente, não obstante as ponderações tecidas no decurso do processo, parece não ter desconstituído a presunção de legalidade e de veracidade inerentes ao ato administrativo questionado, qual seja, o auto de infração lavrado pelos agentes da autarquia apelada. 



    -Por força de remessa necessária, contudo, merece parcial reforma a sentença em comento, apenas em relação ao pagamento de honorários, uma vez que tal ônus recai sobre a parte vencida, e, na presente demanda, salvo melhor juízo, a parte sucumbente parece ter sido a autora, ora apelante, e não a ré, razão pela qual a condenação dos honorários, no importe fixado pelo Douto Julgador de primeiro grau, deve ser suportada pela parte autoral. 



    -Apelação desprovida e remessa necessária parcialmente provida, tão somente para condenar a autora, ora apelante, em honorários, mantendo-se, no mais, a sentença prolatada.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, incisos II, XXXIX, LIV e LV, 37, 48, inciso X, 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No tocante à questão de fundo, constata-se que o Tribunal de origem, com fundamento em normas de legislação infraconstitucional e em extensa análise dos fatos e provas que compõem a lide, julgou improcedente a ação que visava anular ato administrativo e multa imposta por dano ao meio ambiente. Nesse aspecto, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “Assim, diante de toda a coletânea documental juntada aos autos e das argumentações lançadas, consoante frisado pelo próprio Magistrado de primeira instância, infere-se que à luz da Magna Carta de 1988, analisando-se a competência material em matéria ambiental, bem como a competência para licenciamento ambiental, que a atuação da apelada na defesa do meio ambiente, in casu, não ultrapassou os limites constitucionais e legais, tendo sido salientado, ainda, que o ato ilícito praticado pela apelante encontra tipificação, bem como a respectiva penalidade, havendo destaque aos artigos 60, 70, §1º, 72 e 6º, III, da Lei n.º 9.605/98, cabendo, ao final, ressaltar, na linha de entendimento do Juízo a quo, que ’afastar a reincidência na situação em análise, como pretende a demandante, não seria correto, pois há mais de 30 autos de infração lavrados pelo IBAMA contra a Petrobrás em decorrência de infrações ambientais, fato em momento algum contestado pela empresa’. 



        Por outro lado, no tocante à alegação da apelante de que ’não havia óbice à continuidade das operações da autora em vista da Licença de Operação nº 027/98 e sua renovação reforçada pelo teor do Ofício GP/nº 474/01, de 18/12/2001, e em vista do disposto no art. 18, §4º da Resolução CONAMA 237/1997’, compete acentuar, na linha de argumentação da ora apelada, que ’a regra invocada pela apelante - art. 18, §4º da Resolução CONAMA 237/97 aplica-se somente aos empreendimentos que já possuíam licença de operação, ou seja, aos que já se adequaram às exigências legais e regulamentares de proteção ao meio ambiente, através de procedimento próprio’, destacando-se que ’a aludida prorrogação automática pressupõe que a empresa continue a cumprir as condições impostas no ato de licenciamento, sob pena de cancelamento ou suspensão da licença expedida’, e que ’no caso em análise, a empresa não cumpriu tais condições’, tendo sido necessária a realização de Termo de Ajustamento de Conduta, a fim de ajustar uma situação considerada irregular pela autoridade. 



        Ademais, in casu, conforme sustentado pelo próprio IBAMA, ’trata-se de processo de regularização em Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 23.12.2002, posterior, portanto, à autuação. Logo, as licenças de operação ainda não tinham sido obtidas. O Termo de Ajustamento de Conduta - TAC foi celebrado exatamente para disciplinar as medidas necessárias à regularização definitiva do licenciamento ambiental das atividades em curso na Bacia de Campos, com a emissão e renovação de licença de operação’. 



        Logo, a partir do cotejo das provas juntadas aos autos, infere-se que a ora recorrente, não obstante as ponderações tecidas no decurso do processo, parece não ter desconstituído a presunção de legalidade e de veracidade inerentes ao ato administrativo questionado, qual seja, o auto de infração lavrado pelos agentes da autarquia apelada.”



    Nesse contexto, verifica-se que a discussão do tema, da forma como tratada nos autos, necessariamente envolveria a reapreciação do conjunto fático-probatório que permeia a causa, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inadmissível em recurso extraordinário, podendo configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. IBAMA. Auto de infração. Multa. Razoabilidade e proporcionalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.217.112/CE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Dias Toffoli, DJe de 24/10/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE MULTA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.097.796/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Cármen Lúcia, DJe de 25/04/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. A controvérsia relativa à correção de auto de infração correspondente à responsabilidade civil da parte por dano ambiental cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmulas 279, 280 e 636 do STF 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios em 1/4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE 1,089.511/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/05/2018).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Prequestionamento. Ausência. Infração à legislação ambiental. Multa. Anulação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 799.644/GO-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/2/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente